Tribunal: TJSP
Processo: 2058704-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Executado que se insurge contra a decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta e determinou a suspensão do feito em razão da existência de IRDR sobre o assunto - Agravo de instrumento, contudo, interposto apenas após tentativa frustrada de reconsideração da respectiva decisão – Pedido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Executado que se insurge contra a decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta e determinou a suspensão do feito em razão da existência de IRDR sobre o assunto - Agravo de instrumento, contudo, interposto apenas após tentativa frustrada de reconsideração da respectiva decisão – Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do agravo – Intempestividade verificada – Recurso não conhecido - Embargos de declaração opostos pelo executado, aduzindo o equívoco da decisão, haja vista o disposto no art. 1.037, §§ 9o e 13, do CPC – Acolhimento – Apreciação do mérito do agravo que se impõe – Suspensão do processo que deve ser afastada diante da diversidade de matéria do IRDR com o caso em apreço – Causa, contudo, que ainda não se encontra madura para julgamento no que pertine à legalidade/constitucionalidade da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo – Não ocorrência das hipóteses previstas no art. 1013, § 3o, do CPC - Necessidade de observância do princípio que veda a supressão de instância - Embargos acolhidos, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2058704-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itanhaém, em que é embargante
ELIAS CARNEIRO, é embargado MUNICIPIO DE ITANHAEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com determinação. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058704-11.2019.8.26.0000/50000 (Ca) 2
Embargos de Declaração no. 2058704-11.2019.8.26.0000/50000.
Embargante: Elias Carneiro.
Embargada: Prefeitura Municipal de Itanhaém.
Voto n. 30.848.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL Executado que se
insurge contra a decisão de primeiro grau que acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade oposta e determinou
a suspensão do feito em razão da existência de IRDR sobre o
assunto - Agravo de instrumento, contudo, interposto apenas após
tentativa frustrada de reconsideração da respectiva decisão

Pedido de reconsideração que não suspende nem interrompe o
prazo para a interposição do agravo Intempestividade verificada
Recurso não conhecido - Embargos de declaração opostos pelo
executado, aduzindo o equívoco da decisão, haja vista o disposto
no art. 1.037, §§ 9o e 13, do CPC Acolhimento Apreciação do
mérito do agravo que se impõe Suspensão do processo que deve
ser afastada diante da diversidade de matéria do IRDR com o caso
em apreço Causa, contudo, que ainda não se encontra madura
para julgamento no que pertine à legalidade/constitucionalidade da
Taxa de Coleta e Remoção de Lixo Não ocorrência das hipóteses
previstas no art. 1013, § 3o, do CPC - Necessidade de observância
do princípio que veda a supressão de instância - Embargos
acolhidos, com determinação.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos por ELIAS
CARNEIRO, nos autos da ação de execução fiscal (proc. no 1506776-61.2016.8.26.0266,
do E Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Itanhaém), proposta pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITANHAÉM, respeitantemente à decisão de fls. 700/702, aduzindo
que a mesma não se atentou à disposição constante do art. 1.037, §§ 9o a 13, do CPC e
considerou, equivocadamente, como “pedido de reconsideração” o “requerimento de
distinção” da matéria debatida no IRDR e o caso suspenso. Dessa forma, requer sejam os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058704-11.2019.8.26.0000/50000 (Ca) 3
presentes embargos acolhidos, para o fim de sanar-se o vício suscitado, com o consequente
julgamento da matéria trazida em razões de agravo.
Recebem-se os embargos de declaração de fls. 01/04, posto
que tempestivos.
A Municipalidade embargada, instada a se manifestar (fl.
17), optou por permanecer inerte (fl. 263).
Vieram os autos à conclusão.

Devem os embargos ser acolhidos.
Compulsando-se os autos, denota-se que, de fato, assiste
razão ao embargante em suas alegações, haja vista que o pedido por mim considerado
como “reconsideração” (fls. 267/275), em verdade, trata-se de “requerimento de distinção”,
o qual se encontra previsto no art. 1.037, § 9o, do CPC e, que, embora não esteja inserido
no capítulo do Código atinente ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a este
também se aplica, dada a similitude com os Recursos Extraordinário e Especial
Repetitivos, motivo pelo qual merece o recurso de agravo de instrumento ser conhecido.
Pois bem.
Da análise da matéria ventilada em razões de agravo, observa-
se que o objeto de insurgência do embargante executado consubstancia-se na suspensão do
processo decorrente da existência de IRDR (processo no 2210494-47.2016.8.26.0000)
sobre o assunto (Tema 08 do TJSP), bem como na possibilidade de julgamento de plano
por este Tribunal da questão referente à legalidade/constitucionalidade da Taxa de Coleta e
Remoção de Lixo do Município de Itanhaém.
Examinando-se os autos, facilmente se constata que o caso
sub judice não pode continuar suspenso, haja vista que a matéria aqui tratada é diversa da
analisada no IRDR que ensejou a suspensão ora impugnada.
Isto, pois o objeto de discussão nos presentes autos concentra-
se na legalidade/constitucionalidade da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo cobrada pelo
Município de Itanhaém, tendo por base a Lei Complementar Municipal no 25/98, ao passo
que, no IRDR referido, analisa-se a legalidade da mesma Taxa; porém, cobrada por
Município diverso, qual seja, São Caetano do Sul, e apenas após a entrada em vigor das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2058704-11.2019.8.26.0000/50000 (Ca) 4
Leis Municipais nos 5.163/2013 e 5.258/2014.
Logo, a suspensão determinada em primeiro grau, com a
devida vênia, não se sustenta, razão pela qual é de rigor o prosseguimento do feito,
conforme requerido no presente agravo.
Por fim, no que toca ao pedido de apreciação por este
Tribunal acerca da legalidade/constitucionalidade da Taxa de Coleta e Remoção do Lixo
cobrada pelo Município de Itanhaém, não se afigura possível sua realização no presente
momento, sobretudo diante do princípio que veda a supressão de instância e considerando-
se que a causa não se encontra madura para julgamento, uma vez que inocorrente qualquer
das hipóteses previstas no art. 1013, § 3o, do CPC.

Sem maiores delongas, portanto, acolhem-se os embargos de
declaração opostos, com determinação de prosseguimento do feito.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI

Relator.